Tribunal: TJSP
Processo: 1022659-95.2024.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2025-09-07
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Ausência dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC – Não verificada contradição ou omissão – Tentativa de utilização dos embargos de declaração para infirmar os fundamentos adotados pelo acórdão embargado – Hipótese que enseja recurso próprio – REJEITARAM OS EMBARGOS.